Tribunal: CARF
Processo: 10218.000601/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.000601/2008-96
ACÓRDÃO
1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003, 2004
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Súmula CARF no
114).
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 100%.
A multa qualificada aplicada com fundamento em legislação vigente antes
das alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023 deve ser reduzida ao
percentual de 100%.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos
pagamentos efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for
comprovada.

Fl. 7852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Este acórdão tem por objeto julgar as impugnações (fls. 698/705) apresentadas
contra a exigência fiscal de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente
aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 01/01/2003 até
31/12/2004, consubstanciada no auto de infração de fls. 646/673, cientificado à
fiscalizada em 12/09/2008 e à pessoa física caracterizada pela fiscalização como
responsável solidário, Divaldo Salvador de Souza, em 13/09/2009, e
complementado pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 573/645. O montante do
crédito tributário lançado é de R$ 2.645.581,18, conforme quadro de fl. 646:

Fl. 7853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
3

Conforme descrito junto ao tópico "I - CONTEXTO" do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (ver fl. 573), a presente autuação decorreu de procedimento
de fiscalização pretérito, inaugurado no ano de 2006 e formalizado nos autos do
processo no 10218.000617/2006-37 (juntado por cópia aos presentes autos a
partir da fl. 2738), que teve por objeto a auditoria-fiscal dos efeitos tributários
pertinentes a lançamentos contábeis inerentes à administração, pela fiscalizada,
SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S/A (SINOBRAS), sucessora de SIDERÚRGICA
MARABÁ S/A (SIMARA), de valores relativos a incentivos fiscais conferidos no
âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.
A auditoria-fiscal teve dois desdobramentos principais:
a) O primeiro, a constatação de que a contribuinte valeu-se indevidamente de
isenção de imposto de renda incidente sobre o lucro da exploração, de vez que o
Ato Declaratório atinente a esse benefício fiscal vinculou a isenção à implantação
de programa de produção de aço, que restou não efetivado pela fiscalizada. Em
face a essa infração, houve a formalização de lançamento de ofício nos autos de
processo autônomo (no 10218.000033/2013-91), que foi objeto de parcelamento
e cujo desdobramento não é relevante ao presente litígio.
b) O segundo, a identificação de irregularidades quanto a inúmeras transferências
bancárias – contabilizadas pela fiscalizada a título de "adiantamentos" –,
realizadas à pessoa jurídica VECTOR VENDAS TÉCNICAS LTDA (VECTOR) no curso
dos anos de 2000 a 2004, que restaram classificadas pela autoridade-fiscal como
pagamento sem causa e deram origem a autuações para exigência de IRRF, a
saber:
b.1) Os fatos geradores de IRRF do ano de 2000 foram objeto de lançamento de
ofício no processo pretérito de no 10218.000617/2006-37, que restou cancelado
por motivo de decadência em 20/09/2007 pela DRJ/BEL, por meio do Acórdão 01-
9.309.
b.2) Os fatos geradores dos anos de 2001 e 2002 não foram lançados.
b.2) Os fatos geradores de 2003 e 2004 foram objeto do presente lançamento de
ofício e não foram incluídos em parcelamento, conforme despacho de fl. 7792.
Em face a circunstâncias operacionais, conforme descrito no despacho de fl. 7795,
o julgamento do presente processo ficou suspenso até que restou encaminhado
para apreciação em 28/09/2018 (ver fl. 7796). O presente acórdão, pois, diz
respeito, exclusivamente, a esse último litígio.
Da autuação A análise das considerações da autoridade fazendária a respeito dos
fatos deve ser realizada a partir da leitura conjunta dos Termos de Verificação
Fiscal que acompanham os dois processos atinentes à exigência de ofício do IRRF:
o processo de no 10218.000617/2006-37 (TVF às fls. 3499/3592) e o presente
processo, de no 10218.000601/2008-96 (TVF às fls. 573/645). A tese da
Fl. 7854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
4
fiscalização, erigida com suporte nesse conjunto de 165 páginas de relatório,
parte da premissa central (ver fl. 3499) de que a fiscalizada, beneficiada com
recursos do FINAM em 1999, no valor total de R$ 20.164.068,00, desviou
irregularmente os valores recebidos, sem ter empreendido, em momento algum,
a atividade que era objeto do incentivo fiscal: a fabricação de aço.
Segundo a fiscalização, o mecanismo fraudulento engendrado pela fiscalizada
teve como espeque principal a utilização de uma pessoa jurídica de fachada: a
VECTOR VENDAS TÉCNICAS LTDA (VECTOR). Conforme relatado à fl. 3501, já de
início foram repassados R$ 11.000.000,00 a contas-correntes bancárias da
VECTOR a título de "adiantamentos", por conta de negócios jurídicos que seriam
futuramente realizados para atender ao projeto incentivado. Esses recursos,
todavia, foram drenados para finalidades diversas e estranhas ao projeto,
conforme extensamente demonstrado nos relatórios fiscais.
Os fatos pertinentes às transferências financeiras realizadas pela fiscalizada à
VECTOR encontram-se particularmente narrados a partir da fl. 618. A autoridade
fiscal descreve que, após inúmeras diligências e ampla verificação documental, foi
possível constatar que a VECTOR era uma empresa de papel, formalmente
utilizada por pessoas vinculadas à fiscalizada para "acobertar, contabilmente, o
desvio de finalidade dos recursos da SUDAM carreados à SIMARA (...)", conforme
descrito à fl. 631:
Podemos considerar válidos pagamentos direcionados à empresa
INEXISTENTE DE FATO (agora e na época dos fatos)? Claro que não. A
inexistente PJ, comandada pelos mandatários da SIMARA e operada por
meio de seus funcionários/colaboradores (ANTONIO SANTOS DIAZ, PAULO
FERNANDO DE SOUZA, ELIO PINHEIRO FURTADO, etc), foi usada unicamente
para "CONTRATAR, RECEBER ADIANTAMENTOS E FAZER PAGAMENTOS", OS
quais provamos ao longo do MPF F 0210300 2006 00033-5 serem todos
fictícios.
Os fundamentos materiais das conclusões da autoridade fazendária
encontramse particularmente descritos no TVF relativo ao processo no
10218.000617/2006-37 juntado a partir da fl. 3499 dos presentes autos. As
ponderações a respeito da inidoneidade da pessoa jurídica VECTOR
encontram-se narradas ao longo de 70 páginas em que foram
minudentemente descritos todos os passos investigativos percorridos pelos
agentes fiscais.
Os recursos financeiros vertidos da SINOBRAS para a VECTOR, segundo a
fiscalização, ganharam variados destinos. No quadro de fl. 3583, onde consta a
movimentação da conta da VECTOR no Banco Sudameris, no período de
01/02/1001 a 31/12/2012 (ver fl. 3583), verificam-se saques no caixa por pessoas
ligadas à SINOBRAS e transferências bancárias em favor da própria SINOBRAS. Há
uma pequena parcela de valores supostamente destinados em favor das
atividades operacionais da SINOBRAS, como é o caso do cheque de R$ 25.097,00,
Fl. 7855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
5
contabilizado a título de "reforma em trator para SIMARA". Mas, como ratifica a
fiscalização, a maior parte do valor sacado da conta da VECTOR no período – que
totalizou R$ 3.920.578,32 – não encontra causa comprovada.
No mesmo diapasão, a fiscalização descreve, a partir da fl. 3559, que as notas
fiscais reportadas pela SINOBRAS como referentes aos negócios jurídicos que se
seguiram aos adiantamentos realizados à VECTOR eram desprovidas de causa
real. Entre outros exemplos, tem-se as notas fiscais de fl. 3560, no valor total de
R$ 2.284.726,60, emitidas por Comercial Souza Silva Ltda., uma pessoa jurídica
inexistente de fato. A fiscalização destaca que consta no corpo dessas notas fiscais
a inscrição "MATERIAL VISTORIADO E LIBERADO PELA VECTOR VENDAS TÉCNICAS
LTDA", o que evidencia o ardil empregado pelos agentes na produção e utilização
irregular desses documentos. Na sequência do relatório fiscal, são arrolados
outras situações da espécie, envolvendo notas fiscais emitidas pelas pessoas
jurídicas CTP, ITAFIL e VIDE CAR, bem como o caso de fornecimento superfaturado
de bens pela pessoa jurídica ENGEMONTE (ver fl. 3557).
Ainda no relatório fiscal que acompanha o processo no 10218.000617/2006-37, a
fiscalização arrolou outras irregularidades envolvendo a fiscalizada e a pessoa
jurídica VECTOR, com ligação oblíqua aos fatos geradores lançados de ofício.
Merece destaque a descrição de fatos realizada a partir da fl. 3550 envolvendo a
SINOBRAS, a VECTOR e a pessoa jurídica KONUS ICESA S/A. A fiscalização reproduz
no relatório fiscal (ver fl. 3551) imagem de declaração firmada pela KONUS de que
teria sido contratada pela SINOBRAS, por meio da VECTOR, e que teria recebido,
até aquela data, R$ 6.704.000,00 de um contrato global de R$ 40.409.301,00.
Após diligências realizadas pela SUDAM e pela RFB, verificou-se a falsidade da
declaração e a inexistência da operação.
Em síntese, o trabalho de auditoria-fiscal abarca um enorme conjunto de
verificações que têm por objetivo certificar que a empresa de fachada VECTOR foi
utilizada de modo doloso pela fiscalizada, para desviar irregularmente os recursos
recebidos pela SIMARA/SINOBRAS a título de incentivo fiscal. Os atos praticados
pela fiscalizada geraram efeitos na órbita tributária, conforme descrito adiante,
dando ensejo aos autos de infração relativos ao IRRF de que se trata.
Além das considerações acima reportadas, que configuram o núcleo da autuação,
também merecem destaque as seguintes circunstâncias, que se encontram
igualmente descritas nos Termos de Verificação Fiscal:
a) O sócio-administrador da VECTOR, Valdinei Faneco (com 1% do capita social), é
um "laranja" (conforme descrito à fl. 3525) e as assinaturas a ele atribuídas em
documentos coletados ao longo da auditoria-fiscal revelaram-se falsas, a exemplo
do documento de fl. 3506, encaminhado à DRF Marabá em novembro de 2005.
b) A pessoa jurídica ALLIANCE OWNERSHIP INC, detentora de 99% do capital da
VECTOR segundo o contrato social registrado na JUCEPA, não apresenta registro
regular no Brasil (ver fl. 3527), não possui CNPJ e também tem por titular o
"laranja" Valdinei Faneco.
Fl. 7856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
6
c) Os pagamentos realizados pela fiscalizada em conta-corrente bancária da
VECTOR eram contabilizados a débito de conta contábil de "Adiantamentos". O
saldo devedor dessa conta era diminuído pela contabilização de notas frias
emitidas (i) pela própria VECTOR (ver fl. 3516) ou (ii) por pessoas jurídicas diversas
como Comercial Souza Silva Ltda, Vide Car Serviços Gerais e Itafil (ver fl. 3502),
conforme relatado acima.
d) O contador responsável pela VECTOR até o ano de 2001, Paulo Fernando de
Souza, é contador de empresas ligadas à fiscalizada e de Divaldo Salvador de
Souza, acionista controlador e diretor-superintendente da fiscalizada à época (ver
fl. 3526).
Paulo Fernando foi, ainda, sócio da VECTOR anteriormente a 2001, quando
transferiu sua participação na sociedade em favor do "laranja" Valdinei Faneco
(ver fl. 3522/3523).
e) As contas-correntes da VECTOR eram movimentadas por meio de cheques
emitidos por Paulo Fernando de Souza (ver item 218, à fl. 3583). Rastreamento
desses cheques indicaram que eles foram endossados por Divaldo Salvador de
Souza, diretorsuperintendente da fiscalizada (ver fl. 3592).
f) Os talonários de notas fiscais da VECTOR foram requeridos a pedido de pessoas
ligadas à fiscalizada (ver fl. 3507).
g) A sala comercial em que situada a VECTOR no ano de 2005 fora locada por
Antônio Santos Diaz, diretor da fiscalizada à época. O aluguel era pago pela
fiscalizada. As correspondências dirigidas à VECTOR para aquele endereço eram
repassadas a Antônio Teixeira da Silva, funcionário da fiscalizada (ver fl. 3505)
h) No curso de fiscalização aduaneira iniciada em 2005, houve alteração do
domicílio fiscal da VECTOR de Marabá (PA) para São Paulo (SP). A empresa,
todavia, não foi localizada em nenhum dos dois endereços (ver fl. 3517).
i) A primeira nota fiscal emitida pela VECTOR data de 2002, muito embora a
empresa existisse formalmente desde a década de 90 (ver fl. 3507).
j) O telefone da VECTOR indicado nas notas fiscais emitidas em 2002 pertencia, de
fato, à fiscalizada (ver fl. 3513).
k) No ano de 2002, foram localizadas notas fiscais de entrada na VECTOR que dão
conta da importação de um centro de usinagem por R$ 519.000,60, que teria sido
"revendido" à fiscalizada por R$ 8.924.713,19 (ver fl. 3507 e 3516). A efetividade
dessa importação, vale registrar, não foi confirmada pela autoridade aduaneira
(ver fl. 3516).
l) A VECTOR aderiu ao PAES em 10/07/2003, confessando um débito de R$
771.783,88. Há indícios de que os pagamentos das parcelas tenham sido
realizados pela fiscalizada (ver fl. 3518).
m) Apesar de inexistente de fato, foi celebrado em 1999 contrato de "fabricação,
fornecimento, montagem de equipamentos e treinamento de mão-de-obra" entre
Fl. 7857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
7
VECTOR e a fiscalizada no valor original de R$ 14.867.014,00, elevado por meio de
aditivo contratual para R$ 59.356.481,00.
Com base nesse amplo conjunto de evidências, assim concluiu a fiscalização à fl.
631:
Por fim, em resumo, temos que VECTOR VENDAS TÉCNICAS LTDA é:
• Empresa inexistente de fato, agora e à época dos fatos;
• Beneficiária de diversos lançamentos contábeis nos livros da fiscalizada, sob a
denominação de "ADIANTAMENTOS";
• Titularizada pelo "laranja" VALDINEI FANECO e pela empresa estrangeira,
baseada em paraíso fiscal - Ilhas Virgens Britânicas -, ALLIANCE OWNERSHIP INC.,
da qual FANECO é o "titular";
• Operada de fato por PAULO FERNANDO DE SOUZA (exercia a administração
financeira - anos 2001, 2002, mesmo depois de ter se "desligado" da empresa -
cópias de cheques assinados por PAULO FERNANDO DE SOUZA), contador do
senhor DIVALDO SALVADOR DE SOUZA;
• Que os recursos carreados à VECTOR retornavam às contas da SIMARA, ou para
pagamentos - que não os apontados nos documentos fiscais - em favor dessa
última.
As bases de cálculos lançadas de ofício, relativas aos anos de 2003 e 2004,
encontram-se demonstradas às fls. 634/635, conforme planilhas transcritas a
seguir:

Fl. 7858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
8

Ou seja, em face da ausência de comprovação material da finalidade das
transferências bancárias havidas entre a autuada e a VECTOR nos anos de 2003 e
2004, a fiscalização levou a efeito a caracterização de “pagamentos sem causa”,
de que trata o art. 61, §1o, da Lei no 8.981,1995 1 , o que repercutiu no
lançamento de ofício de IRRF junto ao presente processo.
O mecanismo de apuração do IRRF lançado de ofício está pormenorizado no
“Demonstrativo de apuração” anexado ao auto de infração.
Face à caracterização de dolo, houve aplicação da multa qualificada de 150%, de
que trata o art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996 2 , e a formalização de
representação fiscal para fins penais.
Fl. 7859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
9
A fiscalização levou a efeito a responsabilização solidária do acionista controlador
e diretor-superintendente da autuada à época dos fatos, Divaldo Salvador de
Souza, com forte nos artigos 121, II, 124, I, e 135, III, do CTN.
Da impugnação apresentada por Divaldo Salvador de Souza (impugnação juntada
às fls. 671/707)
O interessado requer sua exclusão do polo passivo da exigência fiscal, em
apertada síntese, com base nas seguintes considerações:
a) A fiscalização apenas supôs que acionista-administrador praticou atos ilícitos.
Ou seja, não houve comprovação de que o agente teria incorrido em excesso de
poderes, infração de lei ou de contrato social ou estatuto. Assim, no máximo,
somente poderia ser caracterizada a responsabilidade subsidiária de que trata o
art. 134 do CTN.
b) Somente depois de comprovado que a sociedade não tem bens suficientes para
o adimplemento da obrigação, pode o processo ser redirecionado contra o sócio-
gerente.
c) O mero inadimplemento da obrigação não é suficiente para configurar a
responsabilidade do art. 135 do CTN.
d) As imputações arroladas pela fiscalização têm natureza comercial e não
tributária.
e) A pessoa jurídica interessada teve suas contas aprovadas por intermédio da
Assembléia Geral de Acionistas, com os atos arquivados no Registro do Comércio.
f) Divaldo foi desligado do quadro de acionistas em 07/12/2006.
Da impugnação apresentada por SINOBRAS (fls. 709/776)
Os argumentos da interessada atinentes ao lançamento de ofício do IRRF
encontram-se sinteticamente resumidos nos tópicos a seguir.
a) O lançamento de ofício dos fatos geradores havidos entre janeiro e agosto de
2003 ocorreram após decorrido o prazo decadencial de que trata o art. 150, §4o,
do CTN.
b) "A capitulação criminosa das condutas supostamente praticadas pelas pessoas
envolvidas e apontadas nos relatórios de fiscalização (tanto no primeiro
procedimento, quanto neste) não apresenta sintonia alguma com o cerne
tributário lavrado (atinente ao IRF) e não podem ser tomados como conclusivos,
especialmente neste processo, onde se discute a ocorrência ou não do fato
gerador IRF, matéria tipicamente tributária, dirigida a pessoa jurídica
SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A (à época Simara) que não é Ré (e nem poderia)
nos apontamentos de crime comum. O mesmo ocorre no tocante ao possível
Crime de Desvio de Recurso, tendo em vista que a legislação especifica do FINAM,
de natureza financeira e não tributária, dá a exata tratativa para esses casos
quando comprovados".
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
10
c) Do ponto de vista criminal, caberia ao Ministério Público constatar a autoria e
materialidade das condutas sugeridas, para que somente após pudesse ser
atribuída responsabilidade a alguém.
d) As "suposições fáticas" instauradas pela fiscalização dizem respeito à VECTOR, e
não à autuada, e são relativas a períodos por vezes anteriores ao tributado. A
"rede criminosa de fraudadores", mencionada pela fiscalização, diz respeito a
pessoas físicas e jurídicas que não mantiveram relação comercial com a SIMARA e
sim com a VECTOR. A autuação, pois, deveria ter sido direcionada a essas
entidades e não à impugnante.
e) O esforço da fiscalização – fundamentado exclusivamente em "convicções
subjetivas" – de relacionar a SIMARA a condutas fraudulentas teve por objetivo
elidir, irregularmente, a incidência da norma decadencial prevista no art. 173, I,
do CTN.
f) O envolvimento comercial entre SINOBRAS/SIMARA e VECTOR ocorreu de
forma "absolutamente regular, de boa fé, atendidas necessidades estatutárias
operacionais e nos moldes da legislação regulamentadora dos incentivos fiscais
que foram concedidos".
g) Os pagamentos feitos à VECTOR foram realizados, em 2003 e 2004, a pessoas
existentes de fato e direito e que confirmaram a realização do negócio jurídico. A
autuada comprovou todos os repasses financeiros realizados e recebeu
efetivamente os equipamentos contratados.
h) "A fiscalização ignorou ou desconhece a existência de obras civis, equipamento
e sistema de injeção de finos de carvão para fornecimentos e construção do alto
forno II que desde agosto de 2000, vem produzindo cerca de 198.697
toneladas/ano de ferro gusa (conforme documentos anexos)".
i) Caso tenham havido pagamentos indevidos a empresas inexistentes ou por
conta de notas frias, esses pagamentos foram realizados pela VECTOR e não pela
autuada.
j) A fiscalização aduaneira, em procedimento instaurado anteriormente, em
momento algum sugeriu que os equipamentos recebidos não eram
correspondentes aos documentos fiscais que lhe foram apresentados ou mesmo
supôs que a empresa VECTOR inexistia.
k) A fiscalização optou por instaurar dúvida de que os equipamentos adquiridos
junto à VECTOR não teriam sido entregues. No entanto, não disse quem teria
entregue e mediante qual remuneração.
l) A VECTOR já existia ao tempo da celebração do negócio jurídico com a SIMARA,
contando, inclusive, com parcelamentos com o Erário Público anteriormente a
1999.
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
11
A VECTOR, inclusive, aderiu ao PAES em 2003, tendo realizados pagamentos até
2005. As alegações da fiscalização de o parcelamento restou adimplido pela
SIMARA restaram incomprovadas.
m) Parte dos pagamentos feitos à VECTOR em 1999 foi anterior à data da
liberação dos recursos pelo FINAM em 08/10/1999, o que labora em desfavor da
tese fazendária da inexistência da VECTOR.
n) A participação da autuada em conduta fraudulenta da espécie não faz sentido,
de vez que só havia recebido uma parte de todos o volume de incentivos fiscais
aprovados. Caso tivesse havido interesse em fraudar, esse seria exercido na
última liberação de recursos, e não já de início.
o) A autuada, que inclusive consegue emitir certidão positiva com efeitos de
negativa, não tem e nunca teve o histórico de ter cometido qualquer conduta que
lesasse direta ou indiretamente o fisco. A autuada é sociedade de capital aberto,
com atos constitutivos devidamente arquivados e publicados, com contas
aprovadas pela Assembléia Geral de Acionistas e com contabilidade em ordem.
p) A infração caracterizada pelo eventual desvio de recursos do FINAM é tipificada
por legislação especial: o art. 12, §1o, da Lei no 8.167/1991, que prevê a aplicação
de penalidade específica em seus incisos I e II. Não podem subsistir, pois, duas
imputações sobre o mesmo fato: a de natureza tributária, nos moldes do art. 61
da Lei no 8.981/1995, e outra de natureza específica, veiculada no art. 12, da Lei
no 8.167/1991. "Para que o IRF ficasse caracterizado, sob o aspecto tributário,
seria necessário que os fatos ou acontecimentos diversos ou fossem desconexos
da relação jurídica relacionadas às liberações da SUDAM".
Nesse contexto, a exigência fiscal deve ser declarada nula, de vez que se encontra
maculada por desvio de finalidade e ausência de substrato legal que ampare a
imposição sob o aspecto tributário.
q) O lançamento fiscal somente seria cabível se "a empresa inexistente emitisse
notas fiscais frias, aumentando as despesas fiscais da empresa pagadora a ponto
destas despesas influírem em seu resultado contábil, proporcionando a
diminuição do rendimento líquido tributado pelo Imposto de Renda".
r) "(...) o prejuízo criminoso supostamente causado por seus gestores em
benefício próprio, afastaria a possibilidade de se punir novamente a prejudicada
SIMARA que, nesta condição, é representativa de uma massa de acionistas, não
partícipes e igualmente prejudicados".
s) "Como se admitir que um grupo empresarial tenha se envolvido em tantos
conluios ou atos simulatórios no intuito de modificar seu resultado tributário,
apenas, para se eximir do pagamento de IRPJ se, neste ano, a empresa já vinha
apropriando do incentivo fiscal - SUDAM - correspondentes a isenção de 100% de
IRPJ para a produção de ferro-gusa/aço"?
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
12
t) Com base nesses argumentos, requer, às fls. 775/776: (a) Decadência do direito
de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 150, §4° do
CTN - fatos geradores supostamente ocorridos em 2003, abrangendo as
competências de janeiro a agosto daquele exercício; (b) Desconstituição da multa
agravada, ante a ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação de
natureza fiscal ou comercial; (c) Desconsideração da responsabilidade solidária ou
substitutiva, face desatenção ao disposto no art. 135 do CTN e ausência de
Dissolução Irregular da Pessoa Jurídica - continuidade dos negócios e condição de
ex-sócios; (d) Ilegitimidade passiva da pessoa Jurídica SINOBRAS, ex SIMARA, para
figurar no pólo passivo deste LIBELO FISCAL, face ausência de comprovação dos
aspectos materiais, identificadores da possível ocorrência do fato gerador relativo
à imputação impingida; (e) Declaração de Incompetência por parte da autoridade
Fiscalizadora para aplicar gravames no tocante a "possível" Desvio de Finalidade
na Aplicabilidade de Recursos advindos do FINAM; (f) Seja declarada a
impossibilidade de gravame cumulativo, nos termos do art. 61 da Lei n° 8.981/95
e art. 12 da LEI ESPECIAL n° 8.167/91, relativos a fatos ou acontecimentos
idênticos, cuja origem, forma e destinação se apresentam conexos -
Enriquecimento Ilícito do Estado; (g) Seja deferido PEDIDO DE DILIGÊNCIA, feita
por servidores/ integrantes do quadro da RECEITA FEDERAL DO BRASIL por quem
esta designar (exceto esses fiscais de Marabá - tendo em vista que a empresa não
admite a credibilidade ou idoneidade técnica desses profissionais), para visitar o
parque industrial da empresa e atestar a correspondência física da execução do
projeto, bem como, atestar e/ou confrontar sua execução física, assim como os
equipamentos e materiais apresentados pela VECTOR, com os comprovantes de
despesas (...); POR FIM, protesta pela produção de todos os meios de provas
admitidas em processo administrativo fiscal, especialmente apresentação de
novos documentos, caso necessário.

Em primeira instância, a impugnação da Recorrente foi julgada improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Prescrição intercorrente;
(ii)
Extinção do crédito tributária pela decadência;
(iii)
Efetividade das operações com a beneficiária dos pagamentos e
inocorrência de pagamento sem causa; e
(iv)
Efeito confiscatório da multa de ofício qualificada.
É o relatório.

Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
13
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, em sede de preliminar, a Recorrente argumenta pela
extinção do crédito tributário, diante de alegada prescrição intercorrente e decadência. No
mérito, defende a ilegalidade da cobrança do IRRF e o efeito confiscatório da qualificação da multa
de ofício.
Passa-se a analisar os argumentos da Recorrente.
1
PRELIMINAR
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente
processo administrativo. Seu pedido, no entanto, encontra obstáculo na Súmula CARF no 11, veja-
se:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando o caráter vinculante da referida Súmula CARF, mais não é preciso
dizer para rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela Recorrente.
A Recorrente defende, ainda, a extinção do crédito tributário pela decadência,
relativamente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e agosto de 2003.
O racional utilizado pela Recorrente passa pela aplicação do art. 150, § 4, do CTN. A
partir da fixação do termo inicial do prazo decadencial na data da ocorrência dos fatos geradores,
a Recorrente concluir que o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos até agosto de
2003 estão alcançados pela decadência, uma vez que a Recorrente foi cientificada do auto de
infração em 11/09/2008.
A discussão recai, portanto, sobre a norma aplicável para determinação do termo
inicial do prazo decadencial. Enquanto a Recorrente defende a contagem, na forma do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional, a Autoridade Fiscal e a DRJ entenderam por bem aplicar o art.
173, I, do mesmo Código Tributário Nacional.
Entendo estar correta a fundamentação adotada no voto condutor do acórdão
recorrido, uma vez que a autuação se deu no contexto da constatação de conduta dolosa que
fundamentou, inclusive, a qualificação da multa de ofício. Isso, por si só, seria suficiente para
afastar a regra do art. 150, § 4o do CTN, mas há uma outra razão.
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
14
Este Conselho já firmou entendimento no sentido de que nos casos que envolvem
lançamento de IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiários não identificados, não há
conduta do sujeito passivo a ser homologada, não se aplicando, portanto, o art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
As hipóteses legais do IRRF por pagamento sem causa ou beneficiário não
identificado não pressupõe o dever do sujeito passivo apurar e recolher antecipadamente o
tributo devido. Cabe à Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício, uma vez constatada
uma das hipóteses previstas em lei.
Esse é o entendimento manifestado no acórdão no 1101-00.62, de relatoria da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, um dos precedentes analisados para edição da Súmula CARF no
114, que veicula a seguinte tese:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por mais essa razão, a contagem do prazo decadencial deve observar a
regra prevista no art. 173, I do CTN, não assistindo razão à Recorrente.
Assim se diz porque - relativamente aos fatos geradores sobre os quais a Recorrente
defende ter operado a decadência (janeiro a agosto de 2003) - o primeiro dia do exercício
financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/2004,
encerrando-se o prazo decadencial em 01/01/2009.
Dessa forma, considerando que a Recorrente foi cientificada do auto de infração em
11/09/2008 (fls. 682), não há que se falar em decadência.

2
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente insurge-se contra a exigência de IRRF e efeito
confiscatório da multa de ofício.
2.1 MÉRITO DA EXIGÊNCIA – IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quanto ao mérito da exigência, a Recorrente defende que a beneficiária dos
pagamentos não era uma simples empresa de papel, por se tratar de empresa regularmente
constituída. Alega que os pagamentos foram efetuados em razão da contratação de fornecimento
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
15
de equipamentos e prestação de serviços. Alega que o referido contrato foi cumprido pela
VECTOR, beneficiária dos pagamentos tidos como sem causa.
No entanto, a Recorrente não enfrenta alguns relevantes fatos apurados pela
Fiscalização e descritos no Termo de Verificação Fiscal, que conduzem o entendimento de que a
empresa VECTRO seria uma intermediária da Recorrente, utilizada para possibilitar o desvio de
finalidade dos recursos da SUDAM concedidos à Recorrente.
Dentre os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal, consta que a Recorrente
pagava aluguéis, ICMS e outras taxas, energia elétrica, em nome da VECTOR, por haver conta
corrente para futuro acerto. Ademias disso, ficou constatado que o contador da Recorrente
atendia a VECTOR “por mera gentileza profissional”. O Contador em referência é Paulo Fernando
de Souza, que foi sócio da empresa VECTOR antes de 2001, antes de transferir sua participação em
favor do Sr. Valdinei Faneco, tido pela fiscalização como “laranja”.
Mesmo após a sua retirada do quadro societário da VECTOR, o Sr. Paulo Fernando
de Souza continuou exercendo a administração da empresa, assinando cheques que eram
endossados pelo Sr. Divaldo Souza, acionista controlador da Recorrente à época dos fatos
geradores, que inclusive, endossava os cheques emitidos pela VECTOR.
Ademais disso, a Autoridade Fiscal constatou a partir de depoimento prestado pelo
Sr. Fidelcino Vasconcelos da Silva, que este vendeu a sua participação da empresa VECTOR para o
Sr. Divaldo Salvador de Souza, por intermédio de seu procurador Paulo Fernando de Souza, além
de alegar não conhecer Valdinei Faneco, identificado pela Fiscalização como “laranja”.
Enfim, são vários os fatos descritos no robusto Termo de Verificação Fiscal, a seguir
sintetizados pela própria Autoridade Fiscal:
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
16

Esses fatos, inclusive, foram considerados essenciais pelo acórdão a quo para
conclusão pela manutenção da autuação.
Ao não contrapor expressamente esses fatos, a Recorrente deixa de dialogar com a
decisão recorrida, comprometendo o seu direito de defesa. Seja como for, diante do princípio da
verdade material e considerando que a Recorrente insiste que os valores pagos a VECTOR foram
efetuados em decorrência de contrato de fornecimento de mercadorias e prestação de serviços,
cabe verificar se os elementos constantes dos autos do presente processo são suficientes para
confirmar as alegações trazidas pela Recorrente.
Sobre as alegações da Recorrente, a Turma Julgadora a quo já havia se pronunciado.
Veja-se:
A esse respeito, a impugnante apenas (i) sugere, genericamente, que os bens cuja
aquisição fora intermediada pela VECTOR encontram-se em seu patrimônio, (ii)
destaca a efetividade da aquisição do "centro de usinagem" havido em 2002 e (iii)
requer a realização de perícia para que sejam confirmadas tais afirmações, como
se vê à fl. 754:
No presente caso, fica claro que PARTE das operações pactuadas com a
empresa VECTOR foram cumpridas pela mesma, notadamente as que
tiveram contrapartida documental. Assim, existiram e tiveram a efetiva
contrapartida, com o recebimento dos equipamentos objeto do contrato e
PARCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Assim, serão anexados fotos,
documentos e fundamentalmente será requerida diligência - a ser realizada
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
17
por outros servidores que não estes participantes do processo (a empresa
desacredita na fidelidade dos levantamentos feitos pelos r. Auditores) - a
fim de que sejam atestados a materialidade dos equipamentos entregues
pela VECTOR a SIMARA.
Especificamente em relação à aquisição de um "centro de usinagem" pela SIMARA
no ano de 2002 (mencionado pela impugnante às fls. 751/753), cumpre registrar
que os pagamentos realizados à VECTOR ocorreram em flagrante desproporção à
efetiva entrada dos materiais e serviços correspondentes. Conforme demonstrado
pela fiscalização à fl. 3516, a importação desse equipamento pela VECTOR gerou
notas fiscais de entrada na VECTOR de R$ 519.000,60 e notas fiscais de saída à
SIMARA de R$ 8.924.713,19. Não há como admitir, pois, que notas fiscais
superfaturadas de R$ 8.924.713,19 configurem causa comprovada para
adiantamentos pretéritos realizados em favor da VECTOR, como alega a
impugnante.
E em relação às demais operações, em particular aquelas suportadas em notas
fiscais frias, não há nos autos elementos documentais que certifiquem a tese da
autuada de que os bens tenham efetivamente ingressado em seu patrimônio e
tampouco foram trazidas ao processo provas da espécie em momento posterior
ao do protocolo da impugnação, em que pese a interessada tenha se
comprometido em providenciar essa juntada, como se vê na transcrição acima.
De fato, é razoável admitir que uma parte dos recursos financeiros transmitidos à
VECTOR tenham efetivamente revertido em favor da SINOBRAS por meio da
aquisição de bens ou serviços. É possível identificar exemplo da espécie na própria
planilha de fl. 3583, relativa ao ano de 2002, onde, dentre os desembolsos totais
da VECTOR de R$ 3.920.679,32, é possível identificar o pagamento de R$
26.097,00, a título de "reforma em trator para SIMARA". Todavia, o contingente
de operações que se apresentam comprovadas é ínfimo em relação ao total dos
recursos vertidos em favor da VECTOR, sendo nenhum deles em relação aos anos
de 2003 e 2004, o que fragiliza ainda mais a já combalida tese da impugnante de
que os valores repassados a título de adiantamentos teriam repercutido no
"recebimento dos equipamentos objeto do contrato e parcial prestação dos
serviços" (ver impugnação, fl. 754).
(...)
Ou seja, "independentemente de serem considerados ilegítimos os documentos
fiscais de parte dos fornecedores da empresa" [como consta no voto acima], a
autoridade administrativa pode reconhecer a efetividade dos custos e dos
correspondentes pagamentos, desde que comprovado, em cenário de boa-fé, o
ingresso e a utilização dos bens correspondentes. Nesse sentido, ainda, o seguinte
acórdão:
GLOSA
DE
CUSTOS.
DOCUMENTOS
INIDÔNEOS.
PAGAMENTO.
RECEBIMENTO DOS BENS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
18
É ônus do fisco comprovar a inidoneidade do documento, bem como de
comprovar que o contribuinte tinha ou deveria ter conhecimento daquela
inidoneidade. É ônus do contribuinte comprovar o efetivo recebimento dos
bens e o pagamento do respectivo preço, no caso de aquisições lastreadas
em documentos considerados inidôneos, sob pena de glosa dos custos por
parte da autoridade fiscal. (Acórdão 1102-001.075, de 08/04/2014)
Diante dessa orientação jurisprudencial, tem-se que a inexistência de fato da
VECTOR, por si só, não é condição suficiente para que se conclua que os
pagamentos realizados àquela pessoa jurídica tenham ocorrido à revelia da
existência de um negócio jurídico lícito subjacente. Todavia, essa situação provoca
inequivocamente a inversão do ônus da prova no caso concreto, cabendo à
fiscalizada demonstrar o efetivo atendimento aos requisitos acima referidos,
quais sejam, (i) a boa-fé do adquirente e (ii) a efetividade do ingresso dos bens ou
da prestação dos serviços correspondentes.
Ocorre, contudo, que a autuada não logrou juntar aos autos prova documental a
respeito da efetiva destinação dos pagamentos realizados à VECTOR nos anos de
2003 e 2004, listados nas planilhas de folhas 634/636, ignorando solenemente
que cabia a ela, SIMARA/SINOBRAS, e não à autoridade fazendária, a produção
desse manancial probatório.
Em resumo, o conjunto de elementos de prova carreados aos autos não permite
que se conclua nem pela ocorrência de aquisições ou contratações em ambiente
de boa-fé e nem pela comprovada entrada de produtos ou equipamentos no
patrimônio da fiscalizada. Tal circunstância certifica a improcedência dos
argumentos da impugnante e, como corolário, a correção da exigência fiscal.
O argumento da interessada de que caberia ao Ministério Público constatar a
autoria e materialidade das condutas sugeridas, para que somente após pudesse
ser atribuída responsabilidade a alguém, é improcedente, de vez que a legislação
tributária aplicável ao caso concreto não especifica tal condição.
De outro lado, a alegação de que a participação da autuada em conduta
fraudulenta somente faria sentido se o ilícito fosse perpetrado "na última
liberação de recursos" é não apenas contrária ao senso comum e destoante dos
fatos, como também irrelevante ao deslinde do litígio.
Concordo com as conclusões expostas no v. acórdão a quo. Está claro que a
empresa VECTOR foi utilizada como interposta pessoa com o ilícito propósito de viabilizar o desvio
de finalidade dos recursos da SUDAM concedidos à Recorrente.
Também está claro que a Recorrente, apesar de regularmente intimada a esclarecer
a causa dos pagamentos efetuados à VECTOR, manteve-se inerte e não produziu provas a respeito
da destinação dos pagamentos realizados à VECTOR.
Mesmo com relação ao centro de usinagem importado com intermédia da
interposta pessoa VECTOR, ainda que a aquisição tenha sido reconhecida pela Autoridade Fiscal
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
19
(fls. 3516) Turma Julgadora a quo (fls. 7813), deve-se destacar que as declarações de importação
demonstram a aquisição dos produtos em 2002 e os pagamentos tidos como sem causa
comprovada objeto da autuação foram efetuados nos anos-calendário de 2003 e 2004.
Dessa forma, não havendo nos autos documentos ou esclarecimentos adicionais
que demonstrem a vinculação entre os pagamentos tidos como sem causa comprovada e a
aquisição do centro de usinagem, não há como reconhecer, nem mesmo parcialmente, os valores
efetuados pela Recorrente à beneficiária VECTOR.
Dessa forma, entendo que o recurso não merece provimento quanto ao mérito da
exigência.
2.2 MULTA QUALIFICADA
Quanto à multa de ofício, a Recorrente não se insurge contra a sua qualificação,
mas requer a sua redução diante de alegado caráter confiscatório.
Embora a tese invocada pela Recorrente passe pelo exame da constitucionalidade
da legislação vigente à época dos fatos geradores, o seu pleito encontra amparo em decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 863), ao julgar o RE
736090, no qual se firmou a seguinte tese:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Importa dizer que a decisão referida acima já transitou em julgado em 5 de
fevereiro do corrente ano, conforme ao que se verifica do andamento processual do RE 736090,
obtido em consulta realizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Fl. 7870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
20

Assim, diante do trânsito em julgado da decisão referida acima, a sua observância é
imposta pelo art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 , de 21 de dezembro de 2023.
Veja-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

O efeito confiscatório das multas impostas em patamar superior a 100% do valor do
crédito tributário também é reconhecido pela legislação tributária, que impõe o seu
cancelamento. É o que estabelece o art. 14, da Lei no14.689/2023.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Por fim, uma terceira e última razão poderia ser considerada para fundamentar a
redução da multa qualificada, qual seja, a retroatividadeprevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para situações que envolvem
reincidência. Dessa forma, por se tratar de fato não definitivamente julgado, a Recorrente teria
direito aos benefícios da retroatividade benigna, nos termos do já citado art. 106, II, “c” do CTN.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente ao pleitear a redução da multa para 100%.
Fl. 7871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.619 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.000601/2008-96
21
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de prescrição intercorrente e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a
multa qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 7872
DF CARF MF
Original